Tribunal: TCU
Processo: 012.385/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que Antônio José Martins interpôs recurso de revisão contra o Acórdão 6744/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 6744/2018-TCU-Primeira Câmara : "9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas de Antônio José Martins regulares com ressalva, dando-se lhe quitação;" 9.3. tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 6744/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. informar o recorrente, o interessado e a Procuradoria da República no Maranhão desta deliberação.